Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713032-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NETO DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIMUNDO NETO DE MIRANDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 57440097), o executado reitera sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda tributária. Alega não ser responsável pelos débitos de IPTU/TLP do imóvel de inscrição n. 46864962, referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, visto ter firmado contrato de cessão de direitos sobre o respectivo bem em 03.11.2015; nem pelos débitos de IPVA do veículo de placa NJY1542, referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, visto que referido bem foi objeto de estelionato em novembro de 2018. Sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade em razão de ter juntado aos autos “todas as provas pré-constituídas dos fatos e dos fundamentos em sua defesa”, de modo que não haveria necessidade de dilação probatória. Afirma a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela sua reforma para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução fiscal. Preparo recolhido (ID 57440098). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O agravante se insurge contra decisão que inadmitiu a exceção de pré-executividade visando fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos exequendos. Ao assentar a necessidade de dilação probatória – não admitida por meio da via de defesa eleita – a exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de RAIMUNDO NETO DE MIRANDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Regularmente citado, o requerido ofertou Exceção de Pré-Executividade, na qual sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva quanto ao débito de IPTU/TLP e a impossibilidade de cobrança do IPVA, uma vez que vinculado a objeto de estelionato (ID 140735642). No petitório de ID 148487320, o Distrito Federal rechaça as alegações do excipiente e requer o prosseguimento do feito. Sucinto Relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Argumenta o excipiente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que cedeu, em 03.11.2015, os direitos aquisitivos incidentes sob o imóvel vinculado ao débito de IPTU executado. Pois bem. Tem-se que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a sua alegação. Nesse contexto, é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra quem figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Destarte, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que não haja necessidade de dilação probatória. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Diante disso, por ora, não há se falar em afastamento da responsabilidade do excipiente. Incumbe, assim, o ele o ônus de provar que não era proprietário ou dispunha do domínio útil ou posse do imóvel no período executado, demonstrando, de modo inequívoco, a falta dos requisitos legais, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. De igual modo, descabida a pretensão de desconstituição do título por meio da via excepcional da exceção ao argumento de que o veículo, do qual se originou o débito de IPVA, foi objeto de estelionato. Veja, a parte executada limitou-se a apresentar um registro de ocorrência realizado por terceiro à lide e com informações unilaterais. Evidente que também tal questão demanda dilação probatória, o que afasta a possibilidade de seu conhecimento por esta via. Assim, não conheço da exceção de pré-executividade ofertada pelo executado. Indefiro o pedido de inclusão de terceiro à lide, seja porque incabível no processo executivo, seja porque o exequente não manifestou expressamente sua concordância. Fica o Distrito Federal intimado a dar regular andamento ao feito, postulando o que entender pertinente, no prazo de 30 dias, já considerada a dobra legal.” Corroborando o d. Juízo a quo, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por sua vez, não se pode ignorar que o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. In casu, a alegação do excipiente quanto à ausência de responsabilidade pelos tributos que recaem sobre os bens especificados, especialmente quanto aos períodos em que originados os débitos exequendos, diz respeito à matéria de mérito sujeita à análise probatória. Contrário ao argumento recursal, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, sendo passíveis de impugnação pelo ente público exequente. Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Com efeito, a arguição de ilegitimidade passiva e os documentos que a instruem não são suficientes para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à presente execução fiscal, razão pela qual a matéria não é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. No particular, eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, ação prevista pela lei para que o executado se oponha à pretensão creditória. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1707230, 07058380820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator